Tribunal: TJES
Processo: 5011638-77.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011638-77.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO E DE VEREADOR OU COMISSÃO DA CÂMARA. COABITAÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEI QUE NÃO TRATA DA ESTRUTURA OU ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA.
LIMINAR INDEFERIDA.

1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.151.237-SP, objeto do Tema nº 1.070, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é comum aos poderes Executivo, por meio de decreto, e Legislativo, via promulgação de lei formal, a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

2. Há no caso dos autos uma dupla possibilidade de propositura normativa entre os Poderes Executivo e Legislativo para o exercício da competência destinada à denominação de logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas respectivas atribuições.

3. Não se tratando de iniciativa reservada ou privativa do Poder Executivo, e por não versar a norma impugnada sobre a estrutura da Administração, atribuição de seus órgãos, tampouco sobre regime jurídico dos servidores públicos, inexiste, numa primeira análise,
fumus bonis iuris
apto a se verificar vício de iniciativa causadora de inconstitucionalidade.

4. Não se vislumbra a existência em
periculum in mora
, haja vista a referida Lei Municipal não possuir o condão de proporcionar à Administração Pública Municipal danos irreversíveis ou de difícil reparação.

5. LIMINAR INDEFERIDA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, indeferir a liminar requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011638-77.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, com pedido liminar, pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, contra a Lei Municipal nº 6.691/2022, aprovada pela Câmara de Vila Velha – após rejeição a veto parcial do Chefe do Executivo –, que denomina de “Rua Tenente Marco Antônio Cordeiro” via pública localizada no Bairro Vale Encantado e determina a implementação da alteração em 60 (sessenta) dias
às
custas da dotação orçamentária do Orçamento Municipal.

Aduz o requerente, em síntese, que a norma impugnada estaria eivada de circunstância geradora de sua inconstitucionalidade diante da existência de vício de iniciativa da referida Lei Municipal, haja vista a propositura do projeto ferir o princípio constitucional da separação de poderes e o teor do regramento legal gerar despesas ao Executivo Municipal sem indicação de fonte de custeio.

Diante disso, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Lei Municipal em referência.

O teor da aludida norma, Lei Municipal nº 6.691, de 26 de agosto de 2022, contra o qual se insurge o autor, apresenta-se com o seguinte texto:

Art. 1º Fica denominada "RUA TENENTE MARCO ANTÔNIO CORDEIRO" a via pública situada perpendicularmente à Rodovia Darly Santos que dá acesso à sede da 4ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, no bairro Vale Encantado, neste município.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por seus meios e recursos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente Lei, procederá ao registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência aos proprietários de imóveis e empreendedores instalados ao longo da referida via pública, à entidade representativa dos moradores do bairro Vale Encantado, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias dos serviços de água e esgoto, gás, energia elétrica e de telecomunicações.

Art. 3° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .

Pois bem.
Analisando devidamente os autos eletrônicos, vislumbra-se que a tese apresentada na exordial desta ação constitucional não possui verossimilhança suficiente a justificar a concessão da medida cautelar de suspensão da vigência da Lei Municipal.

Em um primeiro momento, quanto a existência de
fumus bonis iuris,
destaca-se que o artigo 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo
em nenhum de seus incisos faz qualquer menção a delimitação da competência privativa ao chefe do Poder Executivo para legislar acerca de instituição de nomenclaturas para logradouros públicos, cuja implementação, por consectário lógico, é ônus municipal.

Senão vejamos o mencionado artigo da Constituição Estadual,
in verbis
:

"Art. 63.
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

III -
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV

- servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

V - organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Data máxima vênia, em que pese a os argumentos da municipalidade, não há qualquer tipo de precedente jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores no sentido de restringir a atuação do vereador quanto a atribuição ou alteração da denominação de logradouros públicos, ao contrário.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.151.237-SP, objeto do Tema nº 1.070, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é comum aos poderes Executivo, por meio de decreto, e Legislativo, via promulgação de lei formal, a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA PARA DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SUAS ALTERAÇÕES. COABITAÇÃO NORMATIVA ENTRE OS PODERES EXECUTIVO (DECRETO) E O LEGISLATIVO (LEI FORMAL), CADA QUAL NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, que assim dispõe: “Art. 33. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: (...) XII – denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”. 2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta que tal atribuição é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação no ponto, por considerar que a denominação de vias públicas compete tanto ao Poder Legislativo, quanto ao Executivo. Assim, reputou inconstitucional a norma, porque concede tal prerrogativa unicamente à Câmara Municipal. [...] 6. A atividade legislativa municipal submete-se à Lei Orgânica dos municípios, à qual cabe o importante papel de definir, mesmo que exemplificativamente, as matérias de competência legislativa da Câmara, uma vez que a Constituição Federal (artigos 30 e 31) não as exaure, pois usa a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal. Essa função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las, nos termos propostos como modelo, pelo processo legislativo federal. 7. A Lei Orgânica do Município de Sorocaba, ao estabelecer, em seu artigo 33, inciso XII, como matéria de interesse local, e, consequentemente, de competência legislativa municipal, a disciplina de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, representa legítimo exercício da competência legislativa municipal. Não há dúvida de que se trata de assunto predominantemente de interesse local ( CF, art. 30, I). 8. Por outro lado,
a norma em exame não incidiu em qualquer desrespeito à Separação de Poderes, pois a matéria referente à “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” não pode ser limitada tão somente à questão de “atos de gestão do Executivo”, pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município.

9. Em nenhum momento, a Lei Orgânica Municipal afastou expressamente a iniciativa concorrente para propositura do projeto de lei sobre a matéria. Portanto, deve ser interpretada no sentido de não excluir a competência administrativa do Prefeito Municipal para a prática de atos de gestão referentes a matéria;
mas, também, por estabelecer ao Poder Legislativo, no exercício de competência legislativa, baseada no princípio da predominância do interesse, a possibilidade de edição de leis para definir denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações.

10. Recurso Extraordinário provido, para declarar a constitucionalidade do do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme à Constituição Federal,
no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e o Legislativo (lei formal), para o exercício da competência destinada a “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”, cada qual no âmbito de suas atribuições.
11. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: "É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições". (STF - RE: 1151237 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/11/2019)

Assim, há no caso dos autos uma dupla possibilidade de propositura normativa entre os Poderes Executivo e Legislativo para o exercício da competência destinada à denominação de logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas respectivas atribuições.

Ademais, não obstante a alegação do vício de iniciativa também relativamente a possível ônus municipal atribuído pela Lei, vislumbra-se, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que n
ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos tampouco do regime jurídico de servidores públicos. Nesse sentido o julgado que originou o Tema 917 do STF:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (STF - ARE: 878911 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/10/2016)

Dessa forma, quanto à alegação de aumento de despesas sem indicação de receitas, tem-se que a Lei em questão se limitou a atribuir nome a um logradouro preexistente e determinar prazo à Municipalidade para sua concretização e publicação.

O suposto vício fora aduzido de forma genérica na inicial desta ação constitucional e o autor não identifica ou esclarece no que consiste o citado aumento de despesas decorrente de mera denominação de logradouro público.

Num exercício empírico, são diminutos os gastos com a implementação e comunicação da mudança do nome de logradouro público, sendo desarrazoada a imposição à legislação municipal, que institui ou altera a denominação de logradouro público, indicar fonte orçamentária de recursos para esse tipo de gasto.
Esse o entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência pátria, conforme se infere da ementa dos seguintes arestos:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 2.673, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP, A QUAL 'DENOMINA RUA GENINHA DE BARROS, O LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA' - PARÂMETRO DE AFERIÇÃO QUE, À LUZ DO ARTIGO 125, § 2º DA MAGNA CARTA, DEVE OSTENTAR NATUREZA CONSTITUCIONAL - INVIÁVEL ANÁLISE DE AFRONTA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, EXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU QUE DEMANTE PRODUÇÃO PROBATÓRIA - CONTROLE CONCENTRADO - VIA RESTRITA - OFENSA AOS ARTIGOS 180 E 181 DA CE MERAMENTE REFLEXA - CRISE DE LEGALIDADE POR ALEGADO DESCOMPASSO AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, ADEMAIS, QUE POR SI SÓ NÃO TEM O CONDÃO DE ATRIBUIR INCONSTITUCIONALIDADE À LEI - INICIATIVA PARLAMENTAR IRRELEVÂNCIA - VÍCIO FORMAL INEXISTENTE - TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF - TEMA Nº 1.070 - RE 1151237/SP - PRETENSÃO IMPROCEDENTE" (TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2028543-81.2020.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 16/12/2020).

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 18.412, de 05.12.17, de autoria parlamentar, denominando"Complexo Viário Engenheiro Fábio Quintela Fortes"o complexo defronte ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo, no município de São Carlos. Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. Fonte de custeio. Ausência de indicação não torna a norma inconstitucional, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício. Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do Eg. STF. Ação improcedente, cassada a liminar" (TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2025296-63.2018.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 23/05/2018).

Não se tratando de iniciativa reservada ou privativa do Poder Executivo, e por não versar a norma impugnada sobre a estrutura da Administração, atribuição de seus órgãos, tampouco sobre regime jurídico dos servidores públicos, inexiste, numa primeira análise,
fumus bonis iuris
apto a se verificar vício de iniciativa causadora de inconstitucionalidade.

Giro outro, também não se vislumbra, de forma alguma, a existência em
periculum in mora
, haja vista a referida Lei Municipal não possuir o condão de proporcionar à Administração Pública Municipal danos irreversíveis ou de difícil reparação.

Dessa forma, em um exame sumário da matéria, não se vislumbra os requisitos elementares para a concessão da medida cautelar, preferindo-se, neste momento processual, realizar um exame mais abalizado da questão no mérito da ação constitucional, após a juntada da manifestação da douta Procuradoria de Justiça.

Feitas estas considerações, por restarem ausentes os requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora,

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para indeferir o pleito liminar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 13/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar em sede Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito municipal de Vila Velha em face da Lei 6.691/2022 do referido município.

A lei trata da alteração de o nome de uma rua localizada no bairro Conceição.

Recentemente, este Egrégio Tribunal Pleno teve oportunidade de debater idêntica questão na ADI 5011636-10.2022.8.08.0000, de Relatoria do Ilustre Desembargador Fernando Zardini Antonio, e entendeu pela improcedência do pedido cautelar por não haver violação à regra de reserva de iniciativa em leis que tratam sobre o mesmo assunto que a ora atacada.

Além disso, seria desproporcional proibir o Legislativo municipal de alterar um simples nome de rua, o que esvaziaria bastante as suas competências constitucionais.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para INDEFERIR o pedido liminar.

É como voto.

VOTO VOGAL: GABINETE DO DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA INDEFERIR A MEDIDA LIMINAR.